Tribunal: STF
Processo: ARE 1343432
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 1, p. 136-148) assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECEBIMENTO DENÚNCIA. Pode a guarda municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, § 8°, CF), bem como qualquer um do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP)
    2 - Existentes elementos que comprovem a materialidade do fato com aparência de criminoso e indícios de autoria do crime, preenchido os requisitos do artigo 41 do CPP, deve a denúncia ser recebida. 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 1, p. 146-147; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 1, p. 177-188).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 5-16), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XI e LVI; e 144 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 17-25).
    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 2, p. 45-48; eDOC 3, p. 12-13). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 3, p. 24-36).
    O relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.877.738/GO, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 15, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 26.8.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 25, p. 1).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 179.035/GO (certidão; eDOC 26, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Aliás, sobre esse ponto, como bem salientado em contrarrazões, “isso porque os pleitos relativos à nulidade processual (incluindo o argumento de ilicitude de prova por derivação) e absolvição, mediante a desconstituição das premissas fáticas em que o Tribunal de Justiça goiano se fundou, demandam o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita, consoante se depreende do entendimento cristalizado na Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (eDOC 2, p. 39; grifos originais). 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Ainda que assim não fosse, porque legítimo e pertinente, destaco da decisão que proferi ao denegar a ordem no HC 179.035/GO, impetrado em favor do ora recorrente, DJe 1º.6.2020, transitado em julgado aos 16.6.2020:
    “Em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 
    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar ‘amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).
    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.
    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):
    ‘A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.’
    Na espécie, o paciente se encontrava em frente à sua residência, quando, em busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. A partir daí, o guarda municipal ingressou na residência e lá encontrou uma arma de fogo e mais uma grande porção da mesma droga.
    Sobre o ponto, tenho que a apreensão da substância na porta da residência do paciente indicava, pelas circunstâncias, haver mais dela no seu interior, a legitimar a ‘fundada suspeita’. Desse modo, resta válida a invasão realizada, não pelo simples fato de o crime de tráfico de drogas ser permanente, mas pela comprovação de que, de fato, havia um estado de flagrância no interior da residência.
    Quanto à atuação, no caso concreto, da Guarda Municipal, destaco trecho da decisão proferida pelo STJ:
          ‘Com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. 
    Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ‘nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes’ (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). (eDOC 9, p. 5)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que se chegou à conclusão de que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Como já exposto, o ingresso no domicílio decorreu da situação de flagrância anteriormente verificada em abordagem na via pública que resultou na apreensão de entorpecentes. Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida nos limites desta impetração.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF).” (grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente